Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Agravante da reincidência. Omissão no decisum quanto à sentença proferida pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que declarou extinta a execução referente à condenação anterior. Reconhecimento. Sentença de extinção de execução proferida recentemente, não havendo o período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, para fins de descaracterização da agravante da reincidência. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada; contudo sem alterar o resultado do julgamento do apelo.